Tribunal: TJMT
Processo: 1028248-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028248-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (APELANTE), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028248-81.2022.8.11.0041

APELANTE:

EXPEDITO JOSÉ LEANDRO.

APELADO:

PARANA BANCO S/A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – R$ 3.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Diante das circunstâncias em que se deram os fatos, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional ao caso, pois compatível com o ocorrido, com a condição econômica do requerente e da instituição financeira, além de observar caráter punitivo/pedagógico da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028248-81.2022.8.11.0041

APELANTE:

EXPEDITO JOSÉ LEANDRO.

APELADO:

PARANÁ BANCO S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EXPEDITO JOSÉ LEANDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000772-49.2023.8.11.0036, ajuizada em face de
PARANÁ BANCO S/A.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do contrato no 58010885347-33, determinando a devolução simples do valor indevidamente descontado.

A parte recorrente se insurge quanto à improcedência do pleito indenizatório, ao argumento de que no caso em apreço restou evidenciado o ato ilício ensejador do dano moral.

Aponta, ainda, que a devolução dos valores deve ser efetivada em dobro, uma vez que ficou evidente a conduta contrária a boa-fé objetiva.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, bem como para que restituição seja procedida em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 224050658, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a parte apelante ajuizou a ação originária, alegando que estavam sendo descontados valores da sua aposentadoria referente a contrato que não fora entabulado.

Ao final, pleiteou pela declaração de inexigibilidade, a devolução em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juízo monocrático julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos e determinando a devolução dos valores descontados indevidamente na sua forma simples.

Pois bem.

Observa-se dos autos que a instituição bancária não se desincumbiu do seu ônus probatório no que se refere à autenticidade da contratação, motivo pelo qual é fato incontroverso a inexigibilidade do contrato objeto da inicial.

Portanto, não restando demonstrada a legalidade da cobrança, a devolução dos valores é medida que se impõe.

Quanto à devolução em dobro, destaca-se que tal medida tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não vislumbro elementos capazes de assegurar que a instituição financeira tenha agido com dolo, de forma que a restituição deve ocorrer na forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS – ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – ART. 86, CAPUT DO CPC/15 – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(...) (N.U 1028724-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

No que se refere aos danos morais, importa anotar que os abatimentos indevidos realizados por determinado período, não podem ser considerados meros aborrecimentos do cotidiano e geram o dever de indenizar, não porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas sim porque atingem valores outros, que compõem o patrimônio imaterial, demandando reparação.

Desse modo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a especificidade da situação em apreço, compreendo ser devido arbitramento da indenização em danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida para condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data (362 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024